Tribunal: TJMT
Processo: 1048994-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048994-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENY MAIA DE AMORIM - CPF: 045.994.971-34 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1048994-67.2022.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ROSENY MAIA DE AMORIM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “
SERASA LIMPA TUDO
” – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S/A
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
ROSENY MAIA DE AMORIM
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar a prescrição do débito no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e de eventuais débitos anteriores a fevereiro de 2018 relativos ao mesmo contrato no 771000489;

b)

determinar que requerida se abstenha de promover novos atos de cobrança do débito declarado prescrito de forma extrajudicial ou judicial, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada novo ato de cobrança indevida e comprovadamente realizado a contar do trânsito em julgado da ação;

c)

determinar que a requerida promova a exclusão do débito no valor de R$ 89,90 da plataforma “Serasa Limpa Nome” em até 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da ordem ou de nova inclusão.

Em síntese, sustenta a apelante que não pratica ato ilícito ao inserir o do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome.

Alega que restou reconhecido que a recorrida contratou os serviços oferecidos pela requerida e não cumpriu as suas obrigações, ficando inadimplente.

Aduz que a prescrição da dívida nada mais é do que a perda do direito de cobrar judicialmente o débito, não podendo este ser declarado inexistente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve impugnação específica dos termos da sentença. No mérito, refuta os argumentos do recurso requerendo o seu desprovimento (ID 187784684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a autora suscita a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, possui telefone móvel, n. (65) 9.9967-0721, pelo sistema pré-pago junto à operadora requerida/apelante e não teve ou possui qualquer outra espécie de relação jurídica com a requerida.

Segundo a demandante, ao verificar seu
score
no aplicativo SERASA, verificou a existência de uma dívida no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) junto à demandada, que afirma desconhecer.

Sob a alegação de que o débito é indevido ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação a requerida juntou aos autos contrato assinado pela autora e faturas relativas à linha contestada.

Sobreveio então a sentença do feito, em que o douto magistrado singular reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, declarando prescrito o débito, bem como determinando que a requerida se abstivesse de efetivar cobranças judiciais e extrajudiciais da dívida em questão, sob pena de multa cominatória.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o
nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora na plataforma da requerida.

Cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) G.N.

Assim, razão assiste à apelante quanto à impossibilidade de declaração de inexistência da dívida, pois ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre que respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não há ilícito na manutenção de informação negativa relacionada de dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral
.” (TJMT – N.U 1000545-46.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023